Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DA RÉ DO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO E DO GRAVAME NO CRV/CRLV DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RENAJUD. VEÍCULO REGISTRADO NO NOME DE TERCEIRA PESSOA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nas ações de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, o registro do veículo em nome de terceiro impede o prosseguimento da demanda por a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Ausente a comprovação de registro do réu como proprietário do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como inexistente pedido de conversão da ação em executiva, mostra-se adequado o provimento singular que extingue o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.
3.O Sistema Nacional de Gravame – SNG é um banco de dados privado, onde as instituições financeiras realizam anotação prévia de contrato de alienação fiduciária cujo objeto da garantia seja veículo automotor e não supre a exigência de registro do contrato promovido pelo DETRAN que dá ensejo à inscrição do gravame e formaliza o negócio jurídico.
4.Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.